Tribunal: TCU
Processo: 024.131/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3219/2023-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo de tomada de contas especial instaurado pela Financiadora de Estudos e Projetos, empresa pública vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, em desfavor da Fundação Rio Madeira, na condição de convenente, de Edson Izídio Guimarães e outros, na condição de dirigentes da Fundação Rio Madeira, em razão de irregularidades na prestação de contas técnica e financeira do projeto intitulado "Consolidação da pesquisa e pós-graduação da Universidade Federal de Rondônia", pactuado por meio do Convênio-Finep 01.06.0740.00. Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, a prescrição se interrompe por qualquer ato inequívoco de apuração do fato, com a possibilidade de se interromper por uma mesma causa, desde que, por sua natureza, seja repetível no curso do processo (art. 5o, inciso II, c/c o § 1°); considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência da prescrição quinquenal entre o início do prazo prescricional (27/8/2007) e o evento processual seguinte, a saber: Carta Finep 016133, de 5/12/2012, no caso da Fundação Rio Madeira e Relatório de Avaliação Final/Finep, de 28/7/2014, no caso dos demais responsáveis; considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 249-252); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 2o, 4o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: (i) reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento e arquivar o processo; e (ii) encaminhar cópia desta deliberação à Financiadora de Estudos e Projetos e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 024.131/2020-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Edson Izidio Guimarães (XXX.686.312-XX); Fundação Rio Madeira (00.619.461/0001-47); Manaus Sistem - Comercio de Instrumentos e Materiais Medico Cirurgico, Hospitalar e Laboratorios Ltda (01.604.949/0001-63); Maria José Ribeiro de Souza (XXX.235.954-XX); Maria das Graças Silva Nascimento Silva (XXX.230.942-XX); Nivergílio Costa Pereira (XXX.239.032-XX); Wania Bezerra da Silva Soares (XXX.082.331-XX). 1.2. Unidade: Financiadora de Estudos e Projetos. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Valdecir da Silva Maciel (OAB/RO 390), Jânio Sérgio da Silva Maciel (OAB/RO 1.950) e outros, representando Nivergílio Costa Pereira; Alysson Ribeiro de Souza, representando Maria José Ribeiro de Souza; Amadeu Guilherme Matzenbacher Machado (OAB/RO 4-b), representando Wania Bezerra da Silva Soares. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.